Tribunal: TJPA
Processo: 0812147-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812147-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812147-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A

AGRAVADO:
LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS FONSECA CUNHA - PA29438-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. ROL DA ANS TAXATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 14.454/2022 NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento fisioterapêutico intensivo Therasuit para menor portador de Hidrocefalia e Epilepsia, com base na inexistência de previsão no rol da ANS e na ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a obrigatoriedade do custeio do tratamento pelo método Therasuit, não previsto no rol da ANS, por parte da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, conforme decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP.
Para que um tratamento fora do rol da ANS seja coberto, é imprescindível que a parte interessada comprove o enquadramento nas exceções previstas nos incisos I e II do § 13, do art. 10, da Lei 9.656/98.
No presente caso, não houve comprovação de evidências científicas ou recomendações de órgãos técnicos de renome que justifiquem a cobertura do método Therasuit.

Não há recomendação do CONITEC para a incorporação do tratamento junto ao SUS, tampouco estudos científicos amplamente reconhecidos pela comunidade médica que atestem a superioridade do método Therasuit em relação aos tratamentos convencionais.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: O rol da ANS é taxativo e a cobertura de tratamento não previsto depende de comprovação científica que demonstre sua eficácia e enquadramento nas exceções legais previstas."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, incisos I e II; Código de Processo Civil (CPC), art. 1015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

referente ao tratamento Therasuit a na

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0853775-02.2020.8.14.0301, ajuizada por M. R. P. D. S., representado por LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA.

Em resumo, a parte agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da agravante alegando que é portadora de Hidrocefalia (CID-10 G.91) e Epilepsia (CID-10 G.40). Assim, requereu que a operadora do plano de saúde custeasse de forma integral o tratamento método Therasuit, reabilitação neuropsicológica integrada ao método ABA e Equoterapia, fisioterapia motora convencional, terapia ocupacional, de RPG e de fonoaudiologia.

Em análise ao pedido de tutela de urgência, o juízo de piso deferiu o tratamento pleiteado, conforme decisão de ID 20975398 dos autos originários nos seguintes termos:

“Assim, pelos fatos e fundamentos apresentados, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, para DETERMINAR que as Requeridas, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, efetuem o imediato custeio à criança M.R.P.S. do tratamento fisioterapêutico intensivo Therasuit, do módulo de manutenção Therasuit, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, nos termos do Laudo Fisioterapêutico de ID 20113393, a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos pedidos de tutela antecipada de custeio de Reabilitação Neuropsicológica integrada ao método ABA, Equoterapia, Fisioterapia Motora Convencional, Terapia Ocupacional, de RPG e de Fonoaudiologia, deve a Requerente emendar a petição inicial, nos termos dos artigos 319, VI e 321 do CPC, a fim de juntar aos autos a comprovação de pretensão resistida pelos Requeridos.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso. Nas razões recursais de ID 4132816,
a parte recorrente alega, em resumo, que o rol da ANS é taxativo, sendo, assim, indevida a obrigação de custear as sessões de tratamento da parte agravante, que é portadora de Hidrocefalia e Epilepsia.

Requereu, assim, o deferimento da tutela recursal ao recurso a fim de conceder efeito suspensivo e, no mérito, reformar a decisão de piso para que seja desobrigada de custear o tratamento indicado pelo médico assistente.

Em decisão de ID 4173973, foi indeferido o efeito suspensivo.

Em seguida, a recorrente interpôs agravo interno (ID 4358873).

Contrarrazões da parte agravada em ID 4653473.

Em petição de ID 4968648, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Decisão monocrática na qual foi dado provimento ao agravo de instrumento para afastar a cobertura relativa ao tratamento pelo método Therasuit em documento de ID 16329239.

Em seguida, a parte agravada interpôs o presente Agravo Interno alegando, em síntese, que a decisão de piso merece ser mantida, pois rol da ANS é exemplificativo, devendo ser coberto pela operadora do plano de saúde. Aduz que existe comprovação científica acerca do método e que foram apresentadas nos autos, e que o tratamento requerido é imprescindível para reabilitação e recuperação do quadro de saúde do menor.

Contrarrazões em petição de ID 18858634. Em resumo, rechaçou os argumentos da agravante e requereu a manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A parte agravada alega que a decisão merece ser reconsiderada, pois o tratamento prescrito é fundamental para sua saúde e não há substituto terapêutico eficaz dentro do rol da ANS.

Analisando o Agravo Interno, verifico que não foram apresentados argumentos novos que justifiquem a alteração da decisão monocrática proferida.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol dos procedimentos elencados pela ANS é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista (EREsp 1886929 e EREsp 1889704). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. 8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" ( AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(STJ - EREsp: 1886929 SP 2020/0191677-6, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022)

Ainda que existam hipóteses excepcionais em que tratamentos não constantes no rol possam ser cobertos, é imprescindível que a parte interessada comprove o enquadramento nas exceções previstas nos incisos I e II do § 13, do art. 10, da Lei 9.656/98.

No caso em análise, a parte agravada não apresentou qualquer documentação comprovando a eficácia do tratamento Therasuit com base em evidências científicas ou recomendações de órgãos técnicos de renome, tampouco há indicação de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tenha autorizado a incorporação do procedimento ao rol.

As notas técnicas apresentadas são insuficientes para que seja aplicada a exceção prevista nos incisos I e II do § 13, do art. 10, da Lei 9.656/98.

Além disso, parecer técnico emitido pela própria ANS aponta que o tratamento Therasuit não possui cobertura obrigatória, reforçando a conclusão de que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora de saúde.

Lembro que não consta decisão do CONITEC recomendando a incorporação do tratamento junto ao SUS ou estudos científicos que sejam amplamente reconhecidos pela comunidade científica, haja vista a grande controvérsia sobre a eficácia do tratamento.

Logo, considerando que não existem evidências científicas de que o método em discussão seja superior aos métodos tradicionais, estes de cobertura obrigatória, bem como o custo elevado do tratamento, entendo que não é de cobertura obrigatório pela operadora do plano de saúde.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - MENOR - PARALISIA CEREBRAL - EQUOTERAPIA - HIDROTERAPIA - FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT - PARECER TÉCNICO 25/2022 ANS - INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA - SUPERIORIDADE DOS MÉTODOS EM RELAÇÃO À FISIOTERAPIA CONVENCIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LEI 14.454/2022 - REQUISITOS PARA A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO INCLUSOS NO ROL DA ANS - NÃO PREENCHIMENTO - FORNECIMENTO INDEVIDO 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Após a edição da Resolução Normativa 539/2022, que ampliou as regras de cobertura para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em 19.08.2022, o Parecer Técnico n. 25, em cujo documento informa a inexistência de cobertura obrigatória, pelos planos de saúde, dos procedimentos de Equoterapia, Hidroterapia, Terapias com Emprego de Vestes Especiais - Suits, Pilates e Reeducação Postural Global (RPG) e Acompanhante Terapêutico. 3. Referido parecer deve ser levado em consideração para a hipótese de tratamento do quadro clínico de paralisia cerebral, cujas regras de cobertura, ao contrário dos casos de transtornos globais do desenvolvimento, não foram ampliadas pela ANS. 4. Ausente prova da superioridade dos métodos vindicados em relação à fisioterapia convencional, e inexistindo recomendação da CONITEC ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, a ensejar a concessão de procedimentos não inclusos n Rol da ANS (Lei 14.454/2022, art. 10, § 13º), descabe impor à operadora do plano de saúde o custeio dos tratamentos em sede liminar. 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 27564395020228130000, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. ROL DA ANS. NATUREZA EXPERIMENTAL DO MÉTODO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por UNIMED de Sobral ¿ Cooperativa De Trabalho Médico LTDA. contra sentença que determinou o custeio de sessões de fisioterapia pelo método Therasuit para a beneficiária, diagnosticada com Paralisia Cerebral Espástica Diplégica GMFCS III. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a obrigatoriedade de custeio do método Therasuit, que não está incluído no rol de procedimentos da ANS e é considerado de natureza experimental. III. Razões de decidir 3. O método Therasuit não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sendo este rol considerado taxativo pela jurisprudência do STJ. 4. Além disso, o tratamento é considerado experimental, conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, o que exclui a obrigação de cobertura, nos termos do art. 10, incisos I, V e IX, da Lei nº 9.656/98. 5. Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que tratamentos experimentais não devem ser custeados pelos planos de saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a Ação de Obrigação de Fazer. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, incisos I, V e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.713/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.104.811/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 00542320620208060167 Sobral, Relator: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a ausência de obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em custear o referido tratamento está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e a legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da Agravante.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024